Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E ANTES DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em razão do trabalho desempenhado pelo advogado.

2- Extinto o processo sem resolução de mérito e antes mesmo da apresentação de defesa, não são devidos honorários, pois estes dependem da efetiva atuação do patrono da parte vencedora, circunstância não evidenciada.

3- Tendo o apelado se insurgido contra a pretensão veiculada no recurso e sendo este provido, inverte-se os consectários de sucumbência.

4- Recurso conhecido e provido.